Tribunal: TJDFT
Processo: 0002015-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ESTELIONATO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ART. 171, § 4o, DO CP. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Nos crimes patrimoniais, como o de estelionato, o fato de a vítima ter sofrido prejuízos patrimoniais é consequência inerente ao tipo penal, salvo quando o prejuízo causado se mostrar exacerbado a ponto de afetar substancialmente a situação econômica da vítima. 1.1. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime de estelionato consumado deve ser afastada, pois, não extrapolaram as do próprio tipo penal, na medida em que não verificado prejuízo substancial das vítimas. 1.2. Igualmente incabível a valoração negativa da vetorial das consequências do crime na hipótese do crime de estelionato praticado na forma tentada, tendo em vista que não houve transferência de patrimônio e, por consequência, prejuízo à vítima.
2. À época dos fatos, o § 4o do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei no 13.228/2015, previa a aplicação da pena em dobro se o crime fosse cometido contra idoso. A Lei no 14.155/2021 alterou o referido dispositivo legal, o qual passou a prever, no caso de crime contra idoso ou vulnerável, o aumento da pena de 1/3 (um terço) até o dobro, considerada a relevância do resultado gravoso, tratando-se, portanto, de novatio legis mais benéfica, a qual deve retroagir, em observância ao disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal. 2.1. Ausentes resultados danosos que tenham exorbitado o tipo penal nas situações concretas, mostra-se correto, diante da novatio legis in mellius, a aplicação retroativa da fração mínima de 1/3 (um terço), prevista na nova redação do art. 171, § 4o, do CP.
3. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos, considerando o parâmetro de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Cometidos três crimes de estelionato, correta a aplicação do aumento da pena de 1/5 (um quinto).
4. A teor do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, o delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, juntos, diretamente ou mesmo indiretamente, um crime específico para consumar a prática da organização criminosa. Logo, está configurado o delito se há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, conscientes de que agem inseridos neste agrupamento. 4.1. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, não havendo falar em insuficiência probatória.
5. De acordo com o princípio da correlação, deve haver correspondência entre o fato descrito na denúncia ou queixa e aquele pelo qual o réu é condenado, não podendo o magistrado julgar o acusado extra petita (fora do pedido), ultra petita (além do pedido) ou citra petita (aquém do pedido). 5.1. Tendo sido um dos réus condenado pela prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, ao passo que, na denúncia, referidos crimes foram imputados exclusivamente a outro réu, deve parte da sentença ser declarada nula, por julgamento extra petita. 5.2. Ainda que tenha sido efetivamente demonstrada nos autos a prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, por corréu não denunciado pelos citados delitos, não pode este vir a ser condenado na instância recursal, dada a vedação da reformatio in pejus, quando há recurso exclusivo da defesa. 5.3. A nulidade da sentença extra petita pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, se constatado que o réu foi condenado por crime que não lhe foi imputado na denúncia.
6. Ausente conjunto probatório suficientemente apto a justificar o decreto condenatório pelo crime de estelionato relativo a um dos apelantes, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, com consequente absolvição do réu.
7. Verificado que o crime de estelionato, na forma tentada, não se aproximou da consumação, cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição, equivalente a 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, II, do CP.
8. Declaração, de ofício, de nulidade parcial da sentença. Recursos parcialmente providos.